Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF. SINPOL-DF. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDO AO RETORNO DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito posto que a categoria profissional à qual o autor integra não é representada pelo SINDIRETA/DF. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Argumenta que o SINDIRETA representou os diversos servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e TCDF, da base territorial do Distrito Federal. Daí onde se inclui o recorrente, que já fazia parte da Policial Civil/DF quando da propositura da ação.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2.1. A decisão proferida pelo juízo de origem tem caráter claramente terminativo, vez que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito. 2.2. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. Assim, o recurso interposto pelo autor é o recurso adequado à espécie.
3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 9o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
4. Precedente: “(...) Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) .
5. O SINDIRETA ajuizou a ação coletiva em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF. 5.1. Ainda, o Decreto no 16.990/95 foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
6. Precedente: “(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a legitimidade extraordinária dos sindicatos e a indivisibilidade do objeto da ação coletiva têm o poder de estender os efeitos positivos da sentença coletiva transitada em julgado a todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, independente de filiação, tendo em vista o objetivo inerente à essa espécie de tutela judicial, a qual visa prestigiar a máxima efetividade das decisões coletivas. 1.3. A Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital no 21.396/2000 confirmam a assunção das obrigações da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao citado ente federativo, inclusive nas dívidas relativas a servidores e pensionistas. 2. Recurso provido. Sentença reformada.” (07064684420228070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 7/6/2023).
7. Ressalta-se o entendimento no sentido de que a Lei Distrital no 786/94 aplica-se aos Policiais Civis do Distrito Federal. 7.1. Precedente: “(...)1- Não obstante os policiais civis sejam pagos por meio de repasses de verba da União, compete ao Distrito Federal regê-los através de normas locais, tendo em vista a condição de servidores públicos distritais por eles ocupada e face à autonomia administrativa do Distrito Federal. 2- A Lei distrital no 786/94 que prevê o pagamento de auxílio alimentação é aplicável aos Policiais Civis do Distrito Federal.” (20010020003922ARC, Relator: Hermenegildo Gonçalves, Revisor: Natanael Caetano, Conselho Especial, DJU Seção 3: 11/9/2002).
8. Sem honorários recursais, considerando o provimento do apelo, bem como o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual.
9. Sentença cassada. Apelo provido.